Tribunal: TJMT
Processo: 1002681-53.2023.8.11.0028
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. SALDO CONTA BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTÍCIA DE FILHO MENOR. CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO EM CONTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 318246883 – execução de título judicial no 1002681-53.2023.8.11.0028 - NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS), rejeitou os Embargos do Devedor, para manter a penhora de saldo em conta bancária. 2- Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência “cumprimento de sentença” e respectiva “impugnação ao cumprimento de sentença”, na execução de título judicial no procedimento dos Juizados Especiais. Ocorre que, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (Lei no 9.099/95 - “Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53), resta disciplinada a matéria (execução de título extrajudicial e judicial), com resposta nos “Embargos do Devedor”. A indicação segue a mesma conclusão em relação à Lei Federal no 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios), ainda que oscilante na referência, conforme art. 12 (caput), art. 13, §§4o e 5o. 3- Restou demonstrado: - o título executivo judicial; - o não pagamento voluntário; - a penhora de valores (id. 318246875); - alegação de conta poupança, com obrigação de pagamento de pensão, havendo juntada de simples extrato (id. 318246877). 3.1) É obrigação do Devedor a desconstituição da prova do direito alegado pelo Credor (art. 373, II do CPC). Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 0001768-52.2014.8.11.0045 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 19/11/2019 - DJE 22/11/2019) e (TJMG – 20a CC – RApC no 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024). 3.2) A vedação constante do artigo 833, inciso IV, do CPC, tem interpretação mitigada no C. STJ, que admite, nas hipóteses de abuso do Devedor, a penhora de percentual que não inviabilize a sua sobrevivência. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp 1970968/DF AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2021/0299958-8 – rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 04/04/2022 – DJe 08/04/20/22) e (STJ – 4a T - AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2018/0168625-6 – rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 27/09/2021 – DJe 30/09/2021). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002681-53.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IZABEL ANTONIA DE SOUZA - CPF: 615.589.661-53 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025